Tribunal: TJDFT
Processo: 0748502-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748502-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA SALGADO, MICHELLE COSTA E SILVA SALGADO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, sem sede de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de transferência de valores depositados pela agravada, ao argumento de que tal montante deve ficar à disposição do Juízo de Falências. Inconformados, os agravantes alegam que não há qualquer óbice à liberação dos valores já depositados, no montante de R$ 23.937,54 (vinte e três mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), uma vez que os depósitos que totalizam tal monte e caracterizam adimplemento parcial da dívida foram realizados antes de deferida a recuperação judicial. Argumentam que o impedimento de levantamento dos valores já depositados se dá nos casos em que o depósito realizado se deu para garantir o juízo da execução e não para adimplir o débito, como no caso dos autos, de modo que não há que se falar em impossibilidade de transferência ante a competência do juízo recuperacional. Sustentam que os valores cuja liberação e transferência são pretendidas não são oriundos de quaisquer constrições sobre os bens da agravada, mas, sim, dos depósitos que esta realizou voluntariamente e antes do pedido de recuperação judicial. Requerem seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que sejam liberados em seu favor os valores depositados pela agravada antes da recuperação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam aos agravantes, uma vez que, mantida a decisão agravada, o seu crédito poderá jamais ser satisfeito caso os valores sejam encaminhados ao juízo da recuperação judicial. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Isso porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo recuperacional é que tem competência para analisar eventual pedido de levantamento. Confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento" (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020)”. Portanto, ao menos em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator